Tribunal: TJES
Processo: 0012469-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012469-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZEDEQUIAS DE LIMA DUTRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefícios acidentários (auxílio-doença ou auxílio-acidente) movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fundamentada na inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal, conforme conclusão de laudo pericial judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova prova pericial e testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o segurado preenche os requisitos legais (incapacidade e nexo causal) para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.
4.
A realização de nova perícia constitui medida excepcional, cabível apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo pericial se apresenta elucidativo, objetivo e responde aos quesitos das partes.
5.
A concessão de benefícios acidentários exige a demonstração concomitante do acidente (ou doença equiparada), do nexo de causalidade com o trabalho e da existência de sequela que reduza ou elimine a capacidade laboral.
6.
O laudo pericial conclusivo que atesta estar o segurado clinicamente assintomático e com capacidade laboral preservada afasta o direito ao recebimento de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
7.
O princípio
in dubio pro misero
atua como critério de interpretação normativa e não como regra de valoração probatória, não sendo apto a desconstituir prova técnica pericial desfavorável ao obreiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova prova se a perícia judicial realizada é conclusiva e suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal, devidamente comprovada por perícia médica, impede a concessão de benefícios previdenciários acidentários. 3. O princípio
in dubio pro misero
é técnica de hermenêutica jurídica e não se aplica para fins de valoração de provas no campo fático.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao do segurado e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZEDEQUIAS DE LIMA DUTRA
em face da r. sentença do evento 17189023, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou a inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal, amparando-se em laudo pericial que concluiu estar o autor clinicamente assintomático.

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais de cada apelo.

Segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Logo, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

Nesta hipótese, o médico perito do órgão
a quo
, Dr. Antônio Carlos Alves da Motta (CRM-ES 2.805), concluiu que “
o autor apresentou-se de forma clínica assintomática, ou seja, na ausência de doenças em atividade clínica, mantendo a sua capacidade laboral preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional
” (fl. 83).

Esclareceu que: “
O autor possui um histórico clínico disperso de alterações osteomusculares e osteoarticulares centro vertebrais e periféricos, que cursam com períodos intercalados de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica ao longo do tempo, cuja sintomatologia clínica, sensitiva e motora local e à distância se potencializam e que durante
o exame clínico pericial, o autor apresentou-se de forma clínica assintomática
” (fl. 83).

Ademais, ao responder os quesitos complementares, o expert consignou (evento 17189010) que o apelante não se encontrava incapaz para as atividades habituais à época do requerimento administrativo e que o analgésico utilizado e de uso clínico rotineiro.

Em que pese o inconformismo do apelante, observa-se que a juíza de primeiro grau fundamentou (evento 17189018) adequadamente o indeferimento de produção de novas provas, embasado no fato de o laudo pericial (fls. 81-84) ter sido elucidativo acerca da falta dos pressupostos para a concessão dos benefícios acidentários.

Como é cediço, o magistrado é o destinatário das provas, a quem incumbe indeferir a realização de procedimentos inúteis ao deslinde do feito (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Mister ressaltar que o laudo pericial foi produzido por médico membro efetivo da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que se manifestou objetivamente sobre os quesitos trazidos pelas partes. Logo, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, há pretensão da recorrente de obter a anulação da sentença impugnada, por violação ao devido processo legal, ante o indeferimento de oitiva de testemunha e a necessidade de nova prova pericial, o que não merece acolhimento. 2. O
colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento (RESP 1721231/RS). 3. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação (concessão de auxílio acidentário), tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho.
Precedentes. 4. A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal). 5. Quanto aos temas meritórios principais, as alegações da apelante também não prosperam. Ressalta-se que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão dos benefícios pleiteados na inicial: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 6. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade atual e, embora o recorrente aponte contradição no referido laudo, verifica-se, na verdade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo expert, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença. 7. O perito foi categórico ao afirmar que a autora, ora apelante, não possui sinais de doença ativa no exame físico realizado, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional. 8. Pelo exposto, notável o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio-acidente pleiteado pela autora, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0021063-83.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 11/04/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA PELO AUTOR E A DOENÇA QUE O ACOMETE. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELO INSS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO A RESSARCIMENTO PELO ESTADO. 1. -
A perícia médica foi satisfatoriamente realizada, de sorte que não há razão para que seja renovada ou complementada. E na condição de destinatário da prova o Juiz tem a faculdade de avaliar se os elementos que integram o processo são ou não suficientes para a formação de seu convencimento e se nessa análise alcançar conclusão positiva, o indeferimento de outras provas eventualmente requeridas pelas partes não configura cerceamento de defesa.
Precedente do colendo STJ. 2. - Não sendo possível, à luz da prova pericial, reconhecer que a doença que acomete o autor decorre da atividade profissional por ele exercida, é descabida a concessão do auxílio-acidente, mormente porque o artigo 20, §1º, da Lei n. 8.213/1991 preconiza que Não são consideradas como doença do trabalho: A) a doença degenerativa. 3. - Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91. (RESP 1.823.402/PR, Relª. Minª. Assusete Magalhães, Primeira Seção, data do julgamento: 21-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-10-2021). 4. - Recurso interposto pelo autor desprovido. Recurso interposto pelo réu provido. (TJES; AC 0021877-32.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
3
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Nesse contexto, reputo que os benefícios previdenciários pretendidos pelo segurado não devem ser deferidos, porque sequer há incapacidade parcial para o exercício de suas funções habituais de operador portuário. Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Tribunal, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. LAUDO PERICIAL CLARO, FUNDAMENTADO E CONCLUSIVO. MÉRITO. MOLÉSTIA QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS HABITUAIS. INDEVIDA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Não há contradição entre detectar a doença e reputar inexistente a redução da capacidade de trabalho. A suposta indicação equivocada da Classificação Internacional de Doenças (CID) é irrelevante, pois o que importa é a identificação da moléstia e a extensão das sequelas apresentadas pelo autor. Laudo pericial elaborado de maneira devida e criteriosa, respondendo a todos quesitos formulados, inclusive os complementares. Agravo retido desprovido.
2) O autor não está acometido por qualquer doença que o impossibilite de exercer suas atividades laborativas habituais, não fazendo jus à percepção do auxílio-doença ou auxílio-acidente.
3) Tratando-se de moléstia não ocupacional, sem relação direta ou indireta com as atividades laborativas (causa e concausa), inviável a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em seu similar acidentário. (TJES, Classe: Apelação, 024130090111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADO INCAPACIDADE PARA O TRABALHO CONCAUSA NÃO CONFIGURADA PERÍCIA CONCLUSIVA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS PEDIDO DE REEMBOLSO PELO ESTADO IMPOSSIBILIDADE RECURSOS IMPROVIDOS. 1 Não há necessidade de ser realizada nova perícia, eis que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. 2 - O magistrado, como destinatário da prova, deve decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento, como ocorreu na espécie, sem qualquer ilegalidade.
3 – Como cediço, para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária é indubitável a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4 Nesse contexto, não configurada nos autos a incapacidade para o trabalho da recorrente, muito menos, por decorrência lógica, a existência de nexo causal ou relação de concausa, não faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.
[...] 7 – Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160158424, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.
2. Hipótese em que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa permanente, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110132088, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, em razão da incidência do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.